Tribunal: TJDFT
Processo: 0709193-63.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. CULPA PRESUMIDA NÃO ELIDIDA. DEVER DE CUIDADO E ATENÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO NÃO DEMONSTRADA. DANO MATERIAL E MORAL COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Concedo aos recorrentes a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).

2. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

3. Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus/recorrentes, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar os réus, solidariamente, a pagarem ao autor o valor de R$10.311,90, a título de indenização por dano material, assim como condenou a primeira ré/recorrente a pagar ao primeiro autor/recorrido a quantia de R$3.000,00, a título de indenização por danos morais.

4. Os réus/recorrentes pugnam pela exclusão do segundo réu/recorrente, anterior proprietário do veículo, do polo passivo da demanda. No mérito, alegam culpa concorrente do primeiro autor/recorrido pelo acidente trânsito; não exibição de três orçamentos para o conserto do veículo; e afastam a legitimidade dos danos morais.

5. Em contrarrazões, os autores/recorridos requerem a confirmação da sentença pelos próprios fundamentos.

6. Preliminarmente, no tocante à exclusão do segundo réu/recorrente do polo passivo da demanda, a prova documental produzida não comprova a efetiva alienação do veículo (ID 52070265 e ID 52070266). Com efeito, o certificado inserido (ID 52070217), com presunção de veracidade não elidida, indica que o segundo réu/recorrente é o proprietário do veículo envolvido no acidente, razão pela qual é solidariamente responsável prejuízos causados pela condutora do veículo. Nesse sentido: Acórdão 1204087, 07043719820178070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJe: 1o/10/2019. Preliminar rejeitada.

7. Em decorrência da presunção de culpa do condutor que colide na parte traseira de outro veículo, não satisfatoriamente afastada, impõe-se reconhecer que a primeira ré/recorrente agiu com imprudência, conduta que causou o dano ao veículo do autor, pois caso tivesse guardado a distância frontal e dirigisse com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, teria evitado o evento danoso. No mesmo sentido: Acórdão no 1439496, 07171967520218070020, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 27/07/2022, Publicado no DJE: 08/08/2022.

8. Como bem consignou a juíza sentenciante: “Ademais, as alegações constantes na inicial encontram respaldo nos vídeos realizados após o acidente (ids. 158867865 e seguintes), nas fotos da moto (id. 167344334), no exame de corpo de delito (id. 167344332), no vídeo das lesões (id. 167344337), documentos estes que, somados à ausência de defesa, comprovam o narrado na inicial no sentido do acidente ocasionado e das lesões/arranhões provocados no autor pela primeira requerida.”

9. Os réus/recorrentes não apresentaram contraprova satisfatória para desconstituir o orçamento apresentado pelo autor/recorrido, importando ressaltar que os valores indicados estão em conformidade com as avarias produzidas no veículo do autor/recorrido, decorrentes do acidente de trânsito causado pela primeira ré/recorrente.

10. Ademais, o autor/recorrido justificou a impossibilidade de apresentação de três orçamentos para o conserto da motocicleta, exigência, aliás, que não é legal e deve ser relativizada pelos critérios orientadores da Lei n.o 9.099/95, como a simplicidade e a informalidade. Assim, o dano material foi satisfatoriamente comprovado, mormente porque os réus/recorrentes não comprovaram fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

11. No tocante ao dano moral, em decorrência do acidente de trânsito o autor/recorrido sofreu lesões corporais leves, regularmente atestadas (ID 52070234), evidenciando que a sua integridade física foi atingida, justificando a reparação pelos danos morais. Nesse sentido: Acórdão 1698418, 07334206620228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. No mais, não se observa qualquer forma de coação por parte do primeiro autor/recorrido, que se encontra no exercício do seu direito de ação (artigo 153 do Código Civil).

12. Acerca do quantum indenizatório, reputo razoável e proporcional o valor fixado em sentença, correspondente a R$3.000,00, suficiente para garantir a reparação e evitar o enriquecimento ilícito.

13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).

14. Os recorrentes arcarão com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.